Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-37.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Irregularidades no medidor – Relação de consumo caracterizada – Declaração de inexigibilidade da dívida – Apuração unilateral pela concessionária – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001159-37.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada MARIA JOSÉ DA SILVA CONTELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001159-37.2019.8.26.0311 -Voto no
2
VOTO No: 37262
APEL.No: 1001159-37.2019.8.26.0311
FORO: FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS
APTE.: ELEKTRO REDES S/A
APDA.: MARIA JOSÉ DA SILVA CONTELLI (JUSTIÇA GRATUITA)
*CONTRATO
Prestação de serviços
Energia elétrica

Irregularidades no medidor Relação de consumo caracterizada
Declaração de inexigibilidade da dívida Apuração unilateral pela
concessionária Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 200/206, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para tornar definitiva a tutela deferida às fls. 48/49 e declarar a
inexigibilidade do débito de R$ 23.535,74.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Aduz a ré para a reforma do julgado que tanto o
procedimento de apuração da irregularidade quanto à cobrança foram
realizados conforme os arts. 129 e 133 da Resolução no 414/10 da ANEEL;
ressalta a responsabilidade da apelada pela manutenção do aparelho medidor
que é instalado em sua residência, a qual responde por qualquer
irregularidade constatada pelos funcionários da empresa de energia elétrica;
defende que não unicamente o TOI, mas fotos da irregularidade, histórico de
consumo e planilha de cálculos juntados aos autos demonstram a efetiva
ocorrência de fraude; destaca ainda que, mesmo supondo que a recorrida não
tenha praticado ou contribuído com a fraude/irregularidade encontrada em sua
unidade consumidora, esta foi beneficiada, pois houve consumo de energia
elétrica sem o devido registro, o que causou prejuízos à recorrente; requer a
inversão dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001159-37.2019.8.26.0311 -Voto no
3
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
A concessionária ré sustenta a legalidade dos seus atos em
razão das irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica da
autora, os quais culminaram na lavratura do TOI no 133572 (fl. 21) ecobrança
das diferenças (fl. 22).
A pretensão da requerida de ver reconhecido seu direito de
cobrar os valores por ela apurados de forma unilateral não tem amparo na lei,
porque não são débitos oriundos de inadimplência de contas mensais
pretéritas ou atuais.
A concessionária não pode exigir débito sem aferição
técnica, nem pode cessar o fornecimento de energia elétrica em decorrência
disso.
A propósito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, já se posicionou neste sentido, no Recurso Especial n. 892.973/SP, do
Relator Exmo. Ministro Francisco Falcão, a seguir transcrito:
"Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, com
esteio no art. 105, III, "a", da Lei Maior, contra v. acórdão do Tribunal de
Justiça daquele Estado que restou assim ementado, in verbis:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA LIMINAR
IMPEDINDO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - ADMISSIBILIDADE. “Ainda
que admitido pelos regulamentos e legislação aplicáveis ao caso, o corte de
fornecimento de energia elétrica em decorrência de suposta fraude não se
apresenta admissível, de plano, em face dos atos unilaterais praticados pela
concessionária, passíveis de apreciação de sua legitimidade pelo Poder
Judiciário (fl. 56). Sustenta a recorrente, em síntese, afronta aos arts. 6o, §
3o, I e II, da Lei n°8.987/95, 90, I, 91, I, e 72, da Resolução 456/00 da
ANEEL, e 476 do CC/02, 799, 804, 811, parágrafo único, do CPC, aduzindo ser
perfeitamente possível o corte de energia elétrica quando constatada fraude
no medidor de consumo. Acrescenta que, não obstante o disposto nos arts. 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001159-37.2019.8.26.0311 -Voto no
4
e 42 do Código de Defesa do Consumidor, não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua interrupção no caso em que, após prévio
aviso, perdura o inadimplemento. Aduz, ainda, que esta Corte Superior já
haveria reconhecido a legalidade do corte no fornecimento de energia em caso
de inadimplência, tendo em vista o caráter contratual da relação estabelecida
entre fornecedora e consumidor de energia. Por fim, refere a necessidade de
que seja prestada caução no valor do consumo presumido para que este seja
discutido na via judicial. Relatados. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar a
impropriedade de se alegar violação a dispositivos de resolução nesta sede
especial, haja vista não se subsumir esta no conceito de lei federal. Quanto
aos artigos supostamente violados do CC e do CPC, tem-se que a matéria
neles inseria não restou debatida no acórdão recorrido, não tendo sido sequer
opostos embargos de declaração para tal fim. Incidem os verbetes sumulares
n°s 282 e 356 do STF. No mais, verifico que o recurso também não reúne
condições de trânsito. É que o comprovação de ter havido oportunidade de
ampla defesa ao consumidor em face da ocorrência de fraude no sistema de
medição de energia elétrica, o que implicaria o revolvimento do substrato
fático-probatório dos autos, atividade vedada a este Sodalício, nesta sede
recursal, ante o teor do enunciado sumular n°7 desta Corte. Confira-se, a
propósito, o que a respeito dos fatos concluiu o Tribunal de origem: 'No caso
específico dos autos, similar a tantas outras milhares de ações interpostas, o
procedimento adotado pela agravante, concessionária de serviço público, foi
tomado de forma unilateral, desde a data e horário para averiguação de
eventual anormalidade, passando pela lavratura do chamado termo de
ocorrência de irregularidade, até o cálculo do valor devido'. Sem se adentrar
no âmago da controvérsia, não resta dúvida de que a ampla defesa, preceito
fundamental insculpido na Constituição, se não foi malferido pode ter sido
negligenciado pela concessionária do serviço público.
(...) Ou seja, ainda que esteja insculpida nos regulamentos
a hipótese de corte, este deverá ser antecedido das
medidas cabíveis à ampla defesa, não se perdendo de vista a discussão acerca
de tratar-se de serviço essencial à população e à atividade empresarial. Dessa
forma, de rigor a manutenção daquele decisório, ante a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001159-37.2019.8.26.0311 -Voto no
5
continuidade do fornecimento de energia elétrica àquela empresa (fls. 58/59).
Ante o exposto, com esteio no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil
c/c o artigo 34, XVIII, do RISTJ e o artigo 38 da Lei n° 8.038/90, NEGO
SEGUIMENTO ao presente recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 16 de
novembro de 2006. Ministro Francisco Falcão, Relator)."
Cumpre salientar que embora o ato administrativo seja
dotado de presunção de legitimidade, esta não é absoluta. A relação jurídica
estabelecida entre concessionária e usuário hipossuficiente técnico e parte
vulnerável na relação é de consumo e de plena aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Assim, ao se infirmar o “termo de ocorrência de
irregularidade”, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à concessionária a
prova da fraude imputada.
Os documentos acostados pela fornecedora de serviços,
porque unilateralmente produzidos, não tiveram o condão de comprovar a
fraude e, muito menos o suposto termo de início das irregularidades que
foram imputadas ao consumidor.
E uma vez que a ré unilateralmente manipulou e fez
alterações no medidor em questão qualquer prova pericial que se realizasse
após essa interferência redundaria inconclusiva e imprestável, pois não se
poderia aferir com segurança que as irregularidades apontadas existiam
mesmo.
A conduta dos prepostos da empresa de energia elétrica,
pois, conduziu ao resultado inconclusivo. E não pode a requerida beneficiar-se
de tal resultado justamente porque causado por seus prepostos e por sua
omissão.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL ao tratar do
procedimento a ser adotado em casos de adulteração do medidor, estabelece
que cabe à concessionária demonstrar a irregularidade, com a utilização de
procedimentos próprios, sem prejuízo da produção de prova pericial quando
requisitada pela parte contrária. Assim, o consumo de energia antes e depois
do Termo de Ocorrência de Irregularidade deveria ter sido objeto de perícia
com a participação da autora, mas isso não ocorreu no caso concreto.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001159-37.2019.8.26.0311 -Voto no
6
“[..] não se pode atribuir à recorrida a culpa por um dano
que não foi apurado por meio de um laudo pericial técnico judicial, daí porque
não lhe pode ser atribuído o débito proveniente do consumo de energia
elétrica, que foi calculado unilateralmente pela concessionário-recorrente”.
(Apel. n°7.107.645-5, Des. Roque Mesquita, C. 18a Câmara de Direito
Privado, de Barueri)
Conclui-se, portanto, que a inexigibilidade do débito
apurado de forma unilateral era a medida que se impunha ao caso concreto,
exatamente como prolatado pela r. sentença.
Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a
manutenção da r. sentença tal como foi lançada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator